Tribunal: TJPA
Processo: 0012764-91.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012764-91.2015.8.14.0045

APELANTE: COUNTRY CLUBE DE REDENÇÃO

APELADO: REINALDO BORGES DA COSTA, JOSÉ ARNALDO BORGES DA COSTA, ANA ELIZABETT DE FARIA COSTA, TRÊS PODERES EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DIFERENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES. SENTENÇA ANULADA À UNANIMIDADE.

1.

Coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

2.

Doutrina e jurisprudência são uníssonas em afirmar que a ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Precedentes do STJ.

3.

A processualística adota a teoria da substanciação para conceituar a causa de pedir, ou seja, independentemente da natureza da ação, a causa de pedir é formada pelos fatos (causa de pedir remota) e pelos fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) narrados pelo autor.

4.

No presente caso, ainda que exista uma coincidência entre a causa de pedir remota (ambas as ações visam a nulidade da escritura pública de transferência de propriedade do imóvel pertencente ao Country Clube de Redenção), a causa de pedir próxima, ou seja os fundamentos jurídicos do pedido se diferem. Esta ação aponta o não pagamento do valor avençado para a venda do imóvel; aquela aduziu como fundamento jurídico da nulidade da venda a ilegalidade perpetrada nas assembleias de associados que autorizou a alienação do bem.

5.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em “ Ação Ordinária de Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel, de Escritura Pública de Compra e Venda e Cancelamentos de Registros Imobiliários, Multa Contratual, Perdas e Danos e Lucros Cessantes”, oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, interposta por
COUNTRY CLUBE DE REDENÇÃO
contra sentença que extinguiu “o processo sem resolução do mérito, face a ocorrência da coisa julgada, conforme artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil”.

Em sua exordial (ID 9914280), o autor da ação aduz que celebrou com com os réus JOSÉ ARNALDO e ANA ELIZABETT contrato de compra e venda de um bem imóvel constituído por parte do lote 19, da Fazenda São Jerônimo e demais especificações; aduz que a escritura pública que instrumentalizou o negócio foi assinado por pessoa que não detinha poderes de representação, uma vez que o presidente da entidade não figura no documento, tornando-o nulo; assinalam também que houve falta do pagamento do preço ajustado e simulação da lavratura da escritura pública registrando valor a menor do que efetivamente realizado o negócio.

Aponta a existência de litisconsortes passivos na figura do fiador e da empresa que posterirormente adquiriu parte do imóvel.

Requer a rescisão do contrato particular de compra e venda do imóvel firmado entre a autora e os réus, bem como a anulação da escritura pública decorrente do contrato; a anulação da escritura pública de compra e venda lavrada entre os réus e a empresa litisconsorte; e o pagamento de indenização e multa contratual.

Ao receber a petição inicial, o juízo de origem prolatou despacho apontando a existência de outra ação envolvendo o mesmo negócio jurídico, razão pela qual concedeu prazo para que os autores indicassem os pontos em que as demandas se diferem.

Os autores peticionaram apontando que a outra ação possuía outros fundamentos de fato e de direito; que a inadimplência contratual é o fundamento para esta ação enquanto a outra ação tinha por fundamento a irregularidade da venda em razão de nulidade de assembleias realizadas pela associação em razão da inobservância de regras estatutárias.

Citados, os réus apresentaram contestação aduzindo a ilegitimidade da empresa adquirente do imóvel; sustentam o pagamento à vista do valor da venda com plena quitação declarada na escritura pública; apontam a inexistência de nulidade na escritura e rechaçam as demais alegações da petição inicial.

Após uma breve instrução e pedidos incidentais de tutela provisória, o juízo de origem

proferiu sentença (ID 9914386) reconhecendo a existência de coisa julgada, uma vez que no processo n.º 0000819-17.2011.8.14.0045 ficou acordado sobre “a legitimidade e legalidade da escritura pública em tela, com homologação judicial e com subsequente trânsito em julgado”, sendo defeso “na presente ação discutir tais circunstâncias, revolvendo a causa de pedir, como se não estivessem acobertadas pela coisa julgada, tendo as partes permanecido silentes na oportunidade de manejarem seus recursos/ações em face da aludida decisão, com o fim de impedir a estabilidade”. Em vista disso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O autor interpôs apelação (ID 9914391) sustentando que “a ação ora em apreço requer a rescisão de contrato particular de compra e venda de imóvel, de escritura pública de compra e venda, cancelamento de registros imobiliários, multa contratual, perdas e danos e lucros cessantes cumulada com pedido liminar de reintegração de posse em razão principalmente da mora por parte do comprador e Réu (José Arnaldo Borges e sua mulher) que não pagou os valores acertados quando da negociação entre as partes. A inadimplência é o fundamento principal para a ação ora posta”.

Reproduz o argumento de que a fundamentação e o objeto do outro processo “era a nulidade de venda realizada em razão de supostas nulidades de assembleias, falta de observância de regras estatutárias” e que “a primeira ação foi proposta no ano de 2011 por supostos sócios do Country Clube, enquanto a ação ora em apreço tem o próprio Clube como autor. Portanto, diferentes os polos ativos das ações”.

Sustenta a distinção entre as ações afastando a existência de coisa julgada; afirma que “quando se analisa o teor do acordo firmado naquele processo (Processo nº 0000819-17.2011.814.0045) temos que avaliar o contexto em que ele foi realizado e a vontade das partes que o assinaram naquele momento”. (...) “Desta forma, o acordo homologado em SEGUNDO GRAU, pela Desembargadora Relatora do recurso de apelação - ID: 237869948 – pag.8 - foi apenas para dirimir aquilo que era objeto do recurso e da sentença proferida, ou seja, nulidades das assembleias e por reflexo e consequência da escritura de compra e venda. Não dirimiu questão relativa a pagamento de preço combinado pela venda. Portanto, outra causa de pedir”; afirma que “a publicação da homologação do acordo em segundo Grau no Diário da Justiça 5633/20147 não constou o número do Processo nº 0000819-17.2011.814.0045 – não publicou o nome do COUNTRY CLUBE e nem de sua então advogada, o que resta claro que o acordo era de interesse das partes que o assinaram sem envolver outros”.

Por fim alega cerceamento de defesa em razão da negativa de instrução probatória.

Os apelados apresentaram contrarrazões no ID 9914406.

Coube-me o feito por prevenção.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de junho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Apelação tempestiva e devidamente preparada, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

O recorrente alega em seu apelo a inexistência de coisa julgada material na demanda. Segundo suas razões, a anterior ação judicial utilizada pelo juízo de origem como fundamento para reconhecer a existência de coisa julgada, em verdade não possui a tríplice identidade. Afirma que esta ação se refere ao pagamento do negócio jurídico enquanto a outra discutiu a nulidade de assembleias realizadas pela associação autora; sugerem que “a associação autora ora apelante (Country Clube) não recebeu o preço que foi combinado e de direito e com base nesse fundamento requereu a presente rescisão e desfazimento da compra e venda, o que não tem qualquer relação com o primeiro processo proposto por supostos sócios cotistas do clube.

Dessa forma, pedem a reforma da sentença ante a não ocorrência da coisa julgada material.

Para a solução da presente lide, necessário fazer um pequeno histórico de como os fatos se deram.

Em 11/03/2011, um grupo de 18 pessoas se qualificando como sócios proprietários e fundadores do Country Clube de Redenção propôs ação declaratória de negócio jurídico contra outro grupo de 21 pessoas, cujo processo foi tombado sob o n.º 0000819-17.2011.814.0045, alegando que os réus se reuniram em conluio para se beneficiar da alienação de um imóvel pertencente a associação civil da qual todos faziam parte.

Posteriormente foi incluído no polo passivo da ação a própria pessoa jurídica, Country Clube de Redenção, a qual apresentou contestação defendendo a legalidade dos atos impugnados na ação: as assembleias realizadas pelos sócios e a alienação do bem imóvel.

Em 26/03/2013, o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Redenção prolatou sentença julgando parcialmente procedente a ação para “declarar a nulidade da Convocação/Constituição da Assembléia Geral promovida em 25/04/2009 com a finalidade de eleger o Conselho Consultivo e Diretoria Executiva do Country Club de Redenção, bem ainda das deliberações daí resultantes e atos e negócios jurídicos efetivados com arrimo em tais deliberações; b) declarar a nulidade da Constituição da Assembléia Geral Extraordinária promovida em 28/02/2009 com o fim de, dentre outros pontos, deliberar acerca da alteração do Estatuto, bem ainda de todos os atos e negócios praticados com sustentação em tais alterações; c) declarar a nulidade da escritura pública, que serviu como ato translativo para o registro imobiliário da transferência da propriedade do imóvel assentado sob a matrícula 1.689, bem ainda de tal registro, como ato conseqüente, e de todos os demais daí advindos, entre os quais a abertura da matrícula 16.842, que resultou da alienação de parte do referido imóvel, negócio igualmente inválido.”

Submetida a sentença ao Tribunal de Justiça em razão da interposição de recursos de apelação, antes do julgamento, as partes apresentaram acordo para pôr fim a lide, o qual foi homologado pela então relatora dos recursos, em 20/11/2014.

Em 29/05/2015, o Country Clube de Redenção propôs a presente ação com o objetivo de rescindir o contrato de compra e venda firmado com os compradores do imóvel e anular a escritura de compra e venda, assim como anular a escritura de compra e venda do imóvel firmada entre os réus compradores e a empresa Três Poderes Empreendimentos LTDA, sob a alegação de inadimplência no pagamento do ajuste.

A partir da narração desses fatos, noto que existe diferença entre as causas de pedir das duas ações.

Vejamos, a coisa julgada está prevista nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. A lei a conceitua como “
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

A imutabilidade referida pelo dispositivo legal é no sentido impedir a análise de uma mesma causa já decidida em um novo processo. Para a doutrina, mesma causa
significa
“um novo processo com as mesmas partes (ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (imediato e mediato) de um processo anterior já decidido por sentença de mérito transitada em julgado”. (...) “Havendo a modificação de qualquer um desses elementos da demanda, ainda que parcialmente, afasta-se qualquer impedimento ao novo julgamento, considerando-se tratar de nova demanda, ainda que consideravelmente parecida com aquele que já foi julgada e cuja decisão está protegida pela coisa julgada material”.
(
in,
NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 9ª ed. – Salvador. Ed. Juspodivm, 2017, p.881)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada exista quando há tríplice identidade entre as ações:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a natureza jurídica da ação é definida por meio do pedido e da causa de pedir, não tendo relevância o nome dado à ação pela parte autora.

2. A ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

3. No caso em exame, está configurada a ofensa à coisa julgada, pois, em relação jurídica envolvendo as mesmas partes, foi ajuizada ação declaratória a pretexto de ver reconhecida a invalidade e a incerteza de título, cuja temática já fora analisada nos embargos à execução e na exceção de pré-executividade apresentados pelo ora recorrente, no bojo do processo executivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1479136/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019) (grifei)

As premissas acima referidas (doutrinárias e jurisprudenciais) são reforçadas ao se levar em conta que a processualística adota a teoria da substanciação para conceituar a causa de pedir, ou seja, independentemente da natureza da ação, a causa de pedir é formada pelos fatos (causa de pedir remota) e pelos fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) narrados pelo autor.

No presente caso, ainda que exista uma coincidência entre a causa de pedir remota (ambas as ações visam a nulidade da escritura pública de transferência de propriedade do imóvel pertencente ao Country Clube de Redenção), a causa de pedir próxima, ou seja os fundamentos jurídicos do pedido se diferem. Esta ação que ora se julga aponta o não pagamento do valor avençado para a venda do imóvel; aquela aduziu como fundamento jurídico da nulidade da venda a ilegalidade perpetrada nas assembleias de associados que autorizou a alienação do bem.

Veja-se que o inadimplemento do contrato não foi fundamento levantado pelas partes na primeira ação, portanto, aplicando-se a teoria adotada pelo processo civil brasileiro, não há coisa julgada formada em relação a essa causa de pedir.

Isso não quer dizer que o acordo firmado entre as partes no primeiro processo não possa vir a ter repercussão no deslinde da presente causa, ao se considerar que o autor desta ação compôs aquela lide e, em sua manifestação defendeu a legalidade dos atos de alienação do imóvel e nada falou sobre o inadimplemento do contrato. Porém, penso que todos esses fatos devem ser apurados no decorrer da instrução do processo, quando o juízo natural do processo poderá firmar sua convicção sobre a procedência ou não das alegações autorais.

Com essas considerações, por não observar a coisa julgada aventada na sentença, voto pela sua anulação, razão pela qual, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 09/07/2024